Tribunal: TJSP
Processo: 1009744-42.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – PROVENTOS DA APOSENTADORIA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE REAJUSTE DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTABELECIDA NA LEI ESTADUAL

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – PROVENTOS DA APOSENTADORIA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE REAJUSTE DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTABELECIDA NA LEI ESTADUAL No 10.393/70 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, reconhecida. 2. O reajuste do benefício previdenciário, previsto na Lei Estadual no 10.393/70, mediante a vinculação ao salário-mínimo, não foi recepcionado pelo artigo 7o, IV, da CF. 3. Incidência da Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF. 4. Legalidade da regra de reajustamento, estabelecida na Lei Estadual no 14.016/10, mediante a utilização do IPC-FIPE, reconhecida. 5. Direito à manutenção da alíquota da Contribuição Previdenciária, prevista na Lei Estadual no 10.393/70, não reconhecido. 6. A matéria jurídica ora impugnada não foi objeto da ADI no 4.420/SP, julgada, em 16.11.16, pelo C. STF, Rel. Designado o I. Ministro Luís Roberto Barroso. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, reformada. 10. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.